Tribunal: TJMT
Processo: 1028849-47.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028849-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 039.499.751-44 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA REFORMADA PELA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

O plano de saúde Recorrente alega que não negativa de consulta bem como de exames, tendo realizado a juntada de histórico de atendimento à consumidora, inclusive indicando dois médicos e agenda disponível para consulta.

De modo que, não havendo provas suficientes nos autos acerca da irregularidade da conduta adotada pelo plano de saúde, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1028849-47.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Unimed Cuiaba Cooperativa de Trabalho Medico

Recorrido(s):

Jessica Aparecida Gomes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e nos termos do art. 487, inciso I do CPC c/c art. 6º Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para CONDENAR as Reclamadas ao pagamento à título de danos materiais da quantia de R$ 1.220,00 (um mil, duzentos e vinte reais), corrigida pelo índice do INPC/IBGE a partir de seu desembolso, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; assim como CONDENAR as Reclamadas ao pagamento a título de danos morais a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação por se tratar de ilícito contratual.”.

No presente caso, a reclamante que em razão da negativa do plano foi obrigada a custear o valor total de R$ 1.220,00, a qual pleiteia ressarcimento. Complementa em audiência de instrução que havia tido uma embolia pulmonar, sendo orientada pela médica a procurar com urgência um médico especialista reumatologista, para realização de aferição e exames a fim de constatar se era acometida por doença autoimune ou não, e que na tentativa de atendimento e exames foram todos negados, sendo obrigada a realizar o pagamento particular das respectivas despesas médicas, juntando notas fiscais atinentes.

Extrai-se do processo, que a reclamada, ora recorrente, assevera categoricamente que não houve sequer os pedidos médicos ou de consulta, de modo que não houve negativa da reclamada no atendimento pelo plano dos referidos custeios. Tomando conhecimento apenas neste processo da queixa da reclamante.

Da documentação acostada ao processo, verifico que não há sequer laudo médico, pedido de urgência, encaminhamento ao reumatologista, ou ainda solicitação dos referidos exames. Não há prova mínima de que a reclamante procurou a reclamada para liberação dos exames ou consulta, sequer houve guia gerada para constatação de negativa desta.

Conforme inclusive jurisprudências das turmas recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES – AUSÊNCIA DA GUIA DE SOLICITAÇÃO COM STATUS DE NEGATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE A RECLAMANTE – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – OBRIGAÇAO DE INDEVIDA - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, uma vez que, não restou comprovado de forma inequívoca a negativa de cobertura dos exames solicitados pelo médico.

2. A insuficiência de prova dos fatos alegados, não enseja a condenação da recorrida por danos materiais, obrigação de fazer, tampouco, por danos morais.

3. Para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e as consequências nocivas à moral da recorrente. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

4. A sentença deve ser mantida, em razão da vedação à reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1037394-69.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

Tendo a reclamada acostado histórico de atendimento regular da autora, bem como protocolos call center, não havendo comprovação mínima da negativa de atendimento e consulta, não há como acolher o pleito de reparação.

Entendo, portanto, que a parte recorrente comprovou a inexistência de falha na prestação de serviços, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, em indenização por danos morais e materiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento,
para julgar improcedentes os pedidos da inicial
. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023